Tribunal: TJSP
Processo: 2128595-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – busca e apreensão - interposição contra "decisum" que trouxe sobrestado o cumprimento da liminar por força da pandemia do Covid-19 – urgência não demonstrada – execução da medida acertadamente suspensa pelo período dentro em o qual vigente o sistema remoto de trabalho - artigo 1o da Resolução no 318/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ao lado do artigo 1o do

Ementa:
Agravo de instrumento – busca e apreensão - interposição contra "decisum" que trouxe sobrestado o cumprimento da liminar por força da pandemia do Covid-19 – urgência não demonstrada – execução da medida acertadamente suspensa pelo período dentro em o qual vigente o sistema remoto de trabalho - artigo 1o da Resolução no 318/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ao lado do artigo 1o do Provimento no 2.561/2020 do Conselho Superior da Magistratura desta e. Corte, prorrogado pelo de no 2.563/2020. – decisão preservada - recurso improvido.